Tribunal: TJES
Processo: 0002600-06.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002600-06.2017.8.08.0032

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO E SENTENÇA. ATOS ANTERIORES À INTERDIÇÃO DO REQUERIDO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pelo que se depreende da análise dos autos, foi ajuizada Ação de Imissão na Posse, sob alegação de que foi adquirido imóvel residencial situado no bairro Santa Marta, em Mimoso do Sul, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Contudo, mesmo após notificação, o requerido/vendedor não desocupou o imóvel, tornando-se possuidor de má-fé.

2. Através do instituto da curatela, como destaca CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA (in Instituições de Direito Civil – Direito de Família, vol. V, 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 585), encontra-se previsto pelo Código para “o sistema assistencial dos que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus bens”, cujo encargo público, tal como lecionado por MARIA HELENA DINIZ, é cometido, por lei, a alguém para reger e defender a pessoa e administrar os bens de maiores, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental, extraída da obra Direito de Família (vol. 5. 27 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.702).

3. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão judicial que reconhece ou declara a incapacidade gera efeitos ex nunc perante terceiros.

4. O entendimento daquela Corte Superior é no sentido de que os atos processuais ocorridos anteriormente à decretação judicial da interdição não ocorrem automaticamente, devendo ser ajuizada ação específica de anulação do ato jurídico, visando comprovar a existência da incapacidade no momento da prática do ato.

5. Com base em tal entendimento, verifico que a citação do requerido ocorreu em julho de 2018, sendo a sentença proferida em setembro de 2018, portanto em datas anteriores à expedição do termo de curatela provisório, que somente foi deferido em outubro de 2018. Diante de tal constatação, tenho que a regularidade dos atos processuais não pode ser afastada, uma fez que não havia decisão de interdição do requerido quando de sua prática, sendo que eventual reconhecimento de nulidade dos atos somente poderá ser aferida em demanda própria, momento no qual o requerido poderá demonstrar que sua incapacidade é pretérita aos atos questionados.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002600-06.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002600-06.2017.8.08.0032

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com sentença ID 2102788
, através da qual o magistrado primevo, verificando a existência de obrigação contratual de desocupação do imóvel pelo requerido, acolheu o pleito inicial, determinando a imissão do requerido na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais ID 2102789, o Ministério Público alega nulidade da citação, tendo em vista ter sito realizada contra incapaz, sem as observâncias do art. 245 do CPC/2015. Sustenta, ainda, que além de não ter sido nomeado curador especial, na forma do art. 72, inciso I, do CPC/2015, não foi aberta vista dos autos ao Ministério Público, como preceitua o art. 178, inciso II do CPC/2015.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 2102789.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação ID 2151122, pugnou seja declarada a nulidade da sentença.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002600-06.2017.8.08.0032

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com sentença ID 2102788
, através da qual o magistrado primevo, verificando a existência de obrigação contratual de desocupação do imóvel pelo requerido, acolheu o pleito inicial, determinando a imissão do requerido na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais ID 2102789, o Ministério Público alega nulidade da citação, tendo em vista ter sito realizada contra incapaz, sem as observâncias do art. 245 do CPC/2015. Sustenta, ainda, que além de não ter sido nomeado curador especial, na forma do art. 72, inciso I, do CPC/2015, não foi aberta vista dos autos ao Ministério Público, como preceitua o art. 178, inciso II do CPC/2015.

Pelo que se depreende da análise dos autos, foi ajuizada Ação de Imissão na Posse, sob alegação de que foi adquirido imóvel residencial situado no bairro Santa Marta, em Mimoso do Sul, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Contudo, mesmo após notificação, o requerido/vendedor não desocupou o imóvel, tornando-se possuidor de má-fé.

Conforme consta da certidão ID 2102788, pág. 69, o requerido Elizeu Moreira da Silva foi devidamente citado da presente demanda em 31/07/2018.

Com o decurso processual, sendo verificado pelo magistrado
a quo
que o requerido permaneceu inerte, foi reconhecida sua revelia, com prolação de sentença em 14/09/2018, através da qual foi determinada a imissão na posse do imóvel.

Posteriormente, através da petição 2102788 - Pág. 107/113 de dezembro de 2020, o requerido, representado por sua curadora, comparece aos autos informando sua incapacidade, juntando aos autos termo de curatela provisória datada de 16/10/2018 (ID 2102788 - Pág. 121) e termo de curatela datada de 12/11/2019 (2102788 - Pág. 123).

Os institutos da interdição e da submissão dos interditos à curatela, na forma do
art. 1.767 do CCB
, com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), que regulamenta a Convenção de Nova York, tratado de direitos humanos do qual o Brasil é signatário e que gera efeitos como emenda constitucional
(art. 5.º, § 3.º, da CF/1988 e Decreto 6.949/2009)
, também pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), são atualmente destinados àqueles que, embora maiores, não apresentem condições mínimas de regência da própria vida e da administração de seu patrimônio, tais como
(i)
os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
;
(ii)
os ébrios habituais e os viciados em tóxico
; e
(iii)
os pródigos
.

Sendo certo, portanto, que através do instituto da curatela, como destaca CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA (
in
Instituições de Direito Civil – Direito de Família, vol. V, 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 585), encontra-se previsto pelo Código para
“o sistema assistencial dos que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus bens”
, cujo encargo público, tal como lecionado por
Maria Helena Diniz
, é cometido, por lei, a alguém para reger e defender a pessoa e administrar os bens de maiores, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental, extraída da obra Direito de Família (vol. 5. 27 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.702).

O Estatuto do Deficiente, em seus artigos 6º e 84, esclarecem que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, sendo a curatela uma medida extraordinária, conforme previsão do art. 85, §2º do mesmo diploma.
In verbis
:

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

[...]

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão judicial que reconhece ou declara a incapacidade gera efeitos
ex nunc
perante terceiros. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REFORMA DE MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA.

1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para os indivíduos absolutamente incapazes ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.

2. "
A interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil), partindo de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado
" (REsp 1.469.518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 22/9/2014).

3. Agravo interno da União desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.171.108/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/10/2016.)

Dessa forma, o entendimento daquela Corte Superior é no sentido de que os atos processuais ocorridos anteriormente à decretação judicial da interdição não ocorrem automaticamente, devendo ser ajuizada ação específica de anulação do ato jurídico, visando comprovar a existência da incapacidade no momento da prática do ato. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.

3.
Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.

8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84).

9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/2/2018.)

Com base em tal entendimento, verifico que a citação do requerido ocorreu em julho de 2018, sendo a sentença proferida em setembro de 2018, portanto em datas anteriores à expedição do termo de curatela provisório, que somente foi deferido em outubro de 2018.

Diante de tal constatação, tenho que a regularidade dos atos processuais não pode ser afastada, uma fez que não havia decisão de interdição do requerido quando de sua prática, sendo que eventual reconhecimento de nulidade dos atos somente poderá ser aferida em demanda própria, momento no qual o requerido poderá demonstrar que sua incapacidade é pretérita aos atos questionados.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
CONHEÇO
do
recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de aplicar os honorários recursais tendo em vista a interposição da apelação pelo Ministério Público.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002600-06.2017.8.08.0032

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO E SENTENÇA. ATOS ANTERIORES À INTERDIÇÃO DO REQUERIDO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pelo que se depreende da análise dos autos, foi ajuizada Ação de Imissão na Posse, sob alegação de que foi adquirido imóvel residencial situado no bairro Santa Marta, em Mimoso do Sul, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Contudo, mesmo após notificação, o requerido/vendedor não desocupou o imóvel, tornando-se possuidor de má-fé.

2. Através do instituto da curatela, como destaca CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA (in Instituições de Direito Civil – Direito de Família, vol. V, 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 585), encontra-se previsto pelo Código para “o sistema assistencial dos que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus bens”, cujo encargo público, tal como lecionado por MARIA HELENA DINIZ, é cometido, por lei, a alguém para reger e defender a pessoa e administrar os bens de maiores, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental, extraída da obra Direito de Família (vol. 5. 27 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.702).

3. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão judicial que reconhece ou declara a incapacidade gera efeitos ex nunc perante terceiros.

4. O entendimento daquela Corte Superior é no sentido de que os atos processuais ocorridos anteriormente à decretação judicial da interdição não ocorrem automaticamente, devendo ser ajuizada ação específica de anulação do ato jurídico, visando comprovar a existência da incapacidade no momento da prática do ato.

5. Com base em tal entendimento, verifico que a citação do requerido ocorreu em julho de 2018, sendo a sentença proferida em setembro de 2018, portanto em datas anteriores à expedição do termo de curatela provisório, que somente foi deferido em outubro de 2018. Diante de tal constatação, tenho que a regularidade dos atos processuais não pode ser afastada, uma fez que não havia decisão de interdição do requerido quando de sua prática, sendo que eventual reconhecimento de nulidade dos atos somente poderá ser aferida em demanda própria, momento no qual o requerido poderá demonstrar que sua incapacidade é pretérita aos atos questionados.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de

de

2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.